Tribunal: STF
Processo: RE 1434343
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO: SÚMULA N. 343 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA E ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 248 E 895. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Interno na Ação Rescisória n. 5.393/SP.



O caso



      2. Em 23.5.2014, Belmetal Indústria e Comércio Ltda. ajuizou ação rescisória para desconstituir decisão proferida no Recurso Especial n. 1.089.347/SP, transitado em julgado em 4.6.20212. Alegou não ser aplicável, na espécie, a Súmula n. 343 do Supremo Tribunal Federal.



    Esta a ementa da decisão monocrática objeto da ação rescisória:



    “PROCESSUAL CIVIL. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. JULGADO DO MESMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA JURÍDICA. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. ANO-BASE 1989. CORREÇÃO MONETÁRIA. OTN/BTNF. ÍNDICE OFICIAL. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL NÃO CONHECIDO” (REsp n. 1.089.347/SP, Relator o Ministro Humberto Martins, DJe 30.3.2012).



    Em 7.5.2012, o Ministro Humberto Martins homologou pedido de desistência no recurso especial (decisão rescindenda) protocolizado por Belmetal Indústria e Comércio Ltda., nestes termos:



    “Homologo, para que produza os efeitos de direito, a desistência do agravo regimental formulada pela recorrente BELMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (fl. 508, e-STJ), nos termos do art. 501 do Código de Processo Civil e 34, IX, do RISTJ” (DJe 9.5.2012).



    Em 21.6.2021, a Ação Rescisória n. 5.393/SP foi julgada extinta sem resolução do mérito, pela incidência da Súmula n. 343 do Supremo Tribunal Federal e do Tema 136 de repercussão geral (e-doc. 34).



    Contra essa decisão foi interposto agravo interno pela empresa recorrente, com pedido de “reconsideração da decisão agravada, ou, em caso negativo, a sujeição do presente recurso à Primeira Seção, na forma regimental (distinguishing do Tema n. 136 de repercussão geral), processando-se regularmente a presente rescisória” (fl. 5, e-doc. 39).



    Em sessão virtual de 10.11.2021 a 16.11.2021, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno, em acórdão com a seguinte ementa:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC/73. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. ANO-BASE 1989. CORREÇÃO MONETÁRIA. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 343/STF. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. 1. A jurisprudência deste STJ é no sentido de que não cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, tal como preconizado pela Súmula 343/STF. Nesse sentido: AgInt na AR 6.140/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 13/3/2020; AR 4.443/RS , Primeira Seção, Rel. p/ acórdão Min. Gurgel de Faria, julgado em 8/5/2019; AgInt na AR 4.865/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 25/6/2019; AgInt na AR 6.199/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 15/6/2020. 2. Exatamente essa a hipótese dos autos, em que se discutiu a aplicabilidade do IPC na atualização monetária das demonstrações financeiras referentes ao ano-base de 1989, questão esta ainda controvertida à época da prolação da decisão rescindenda (DJ 30/3/2012). 3. Agravo interno não provido” (fl. 1, e-doc. 62).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 80).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o caput e o inc. XXXV do art. 5º e o inc. II do art. 150 da Constituição da República.



    Assevera que “o debate aqui instaurado cinge-se em torno de um pressuposto de cabimento do direito rescisório (art. 966, inciso V do CPC), de sorte que a denegação do prosseguimento da ação rescisória de modo indevido, como decidido pelo v. acórdão recorrido, por má aplicação do óbice da súmula 343/STF, fere o direito de acesso ao Judiciário (art. 5º, XXXV da CF/88) e abre francamente ensanchas ao provimento deste recurso extraordinário força da violação do mencionado preceito constitucional” (fl. 31, e-doc. 87).



    Argumenta que “o acórdão ora em recurso, que aplica a súmula 343/STF nesse caso, está, fora de dúvidas, afrontando o art. 5, XXXV da CF/88, uma vez que a aplicação indevida do entendimento sumulado ocasiona a não apreciação da matéria de fundo e, em consequência, nega a prestação jurisdicional merecida” (fl. 31, e-doc. 87).



    Salienta que “não se pode negar a ofensa ao Imperativo Constitucional da Isonomia Tributária (arts. 5º ‘caput’ e 150, II da CF/88) que se consubstanciará na coexistência de contribuintes para quem não poderá aplicar o IPC, enquanto outros, em situação inteiramente idêntica, poderão aplicá-lo. Para a corrigenda necessária a tal estado de coisas é que se faz imperioso afastar a súmula 343 do STF a possibilitar o julgamento de mérito da ação rescisória ajuizada pela Fazenda Nacional, equalizando todas as situações fáticas com o mesmo tratamento jurídico-tributário” (fl. 32, e-doc. 87).



    Assinala que “deve se levar em conta que a vingar o desfecho abrigado no acórdão ora recorrido, impedir-se-á a rescisão de um julgado contrário à Constituição, em desrespeito a própria atividade judicante do STF como seu guardião” (fl. 32, e-doc. 87).



    Assevera ter a pretensão de “evitar eventual aplicação indevida da súmula 343/STF, porquanto cabe ao STF definir a respeito da sua incidência ou não, força da sua função de ‘guardião da CF/88’, sobretudo face à ‘força normativa da Constituição’ e da ‘vontade constitucional’ já identificadas como aqui presentes (fundamentos do próprio STJ no REsp nº 977.058/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC/1973)” (fl. 35, e-doc. 87).



    Ressalta que “a aplicação da súmula 343/STF acabaria por infringir também os arts. 149, 150, II, 194, II e 195, todos da CF/88, na eventualidade de uma conclusão conducente ao não cabimento da presente ação rescisória com amparo, errôneo, no verbete sumular 343 do STF, uma vez que tornaria definitiva como coisa soberanamente julgada uma conclusão que é contrária àquela que se chegou justamente por raciocínio jurídico que perpassou os referidos artigos constitucionais” (fl. 35, e-doc. 87).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para que se afaste a incidência do enunciado nº 343 da súmula de jurisprudência predominante do STF ao caso em tela, determinando-se o prosseguimento no julgamento da ação rescisória com o retorno dos autos à instância originária” (fl. 35, e-doc. 87).



    4. Em 3.3.2023, o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, admitiu o recurso extraordinário.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    6. O Superior Tribunal de Justiça dirimiu a controvérsia sobre o cabimento de ação rescisória, nestes termos:



    “(...) a Primeira Seção do STJ pacificou seu entendimento pela incidência à hipótese da Súmula 343/STF, no sentido de que não cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, mesmo quando a controvérsia de interpretação jurídica se amparar na aplicação de norma constitucional.



      Exatamente essa a hipótese dos autos, em que se discutiu a aplicabilidade do IPC na atualização monetária das demonstrações financeiras referentes ao ano-base de 1989, questão esta ainda controvertida à época da prolação da decisão rescindenda (DJ 30/3/2012). (...)



    Relembre-se, outrossim, que a Suprema Corte já havia se manifestado em sede de repercussão geral afirmando o descabimento da via rescisória quando a decisão rescindenda tiver se pautado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, ainda que verse sobre matéria constitucional” (fls. 5-6, e-doc. 62).



    O Relator, Ministro Humberto Martins, não conheceu do Recurso Especial n. 1.089.347/SP, objeto da ação rescisória, pela incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal. A empresa recorrente pediu a desistência desse recurso, homologada pelo Ministro do Superior Tribunal.  



     Aplicável, na espécie, a Súmula n. 343 deste Supremo Tribunal, por não ter sido apreciada questão de mérito na descisão rescindenda, inviabilizando-se, por consequência, a demonstração, pela recorrente, de haver interpretação controvertida da matéria constitucional.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser incabível “ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”, conforme enunciado da Súmula n. 343 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO: SÚMULA N. 343 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.373.923-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA 343 DO STF. INCIDÊNCIA TAMBÉM NOS CASOS EM QUE A CONTROVÉRSIA DE ENTENDIMENTOS SE BASEIA NA APLICAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.194.899-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.6.2019). 



    O Superior Tribunal de Justiça observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a aplicação da Súmula n. 343 no julgamento de ações rescisórias. 



    7. No julgamento do Agravo de Instrumento n. 751.478 (Tema 248), Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral da questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória devido à natureza infraconstitucional da controvérsia:



    “DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 20.8.2010).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 248. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.259.911-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 751.478-RG, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, por restringir-se à análise de legislação infraconstitucional (Tema 248). 2. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.252.191-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    8. Improcedente, ainda, o argumento da recorrente de afronta ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, pois este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nessa controvérsia e fixou a tese de que “a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (Tema 895). O acórdão desse paradigma de repercussão geral tem a seguinte ementa:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.  



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora